Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014867-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), NARZIRA PEREIRA OJEDA - CPF: 106.708.401-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do autor.

O cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto, a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO PAN S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1014867-06.2022.8.11.0041, movida em desfavor de NARZIRA PEREIRA OJEDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, I, do CPC (Id. 135631202).

Em suas razões, a apelante assevera que a Julgadora
a quo
não aplicou o melhor direito, visto que de acordo com as normas legais em vigor em nosso ordenamento jurídico, bem como os princípios processuais, deve ser aproveitados os atos processuais já praticados.

Registra que é desarrazoado extinguir o feito, sabendo-se que nova ação, com o mesmo objetivo, será proposta e toda a máquina judiciária será novamente solicitada, e, tudo por conta de um equívoco processual que em nada mudará o deslinde da ação, uma vez que o inadimplemento da apelada é claro e inequívoco.

Consigna, ainda, que a extinção do processo se mostra um tanto severa, com ofensa aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e celeridade, eis que implicará na repetição de todos os atos até aqui já realizados.

Requer a decretação de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento.

As contrarrazões não foram apresentadas, vez que ausente a angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o apelante contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC.

Pois bem.

No caso vertente, o autor, ora apelante, foi intimado por sistema no Id. 84694697, e através de seu advogado pela imprensa Id. 135631201, para pagar a diligência do oficial de justiça, com o fito de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação da demandada, ficando advertido de que a falta de pagamento implicaria na extinção do processo.

Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro que compreende as custas e despesas iniciais e finais. As primeiras são antecipadas pela parte que ajuíza a ação, a fim de proporcionar o desenvolvimento válido e regular do processo. As últimas são atribuídas à parte vencida, segundo o critério da sucumbência, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou."

Com efeito, não sendo o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita, têm o dever de antecipar as custas e despesas processuais, conforme preceituam as normas mencionadas.

Lado outro, a ação de busca e apreensão possui procedimento específico e, nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no. 911/69, a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não prescinde da diligência do oficial de justiça para efetivação da liminar seguida da citação do devedor, sem o que resta inviável a pretensão de consolidação definitiva do domínio e posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor.

Portanto, o não recolhimento das custas respectivas obsta a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, implicando na extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Vale registrar, ademais, que é desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprir tal providência, porquanto não se trata de abandono da causa.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A TEMPO E MODO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO – PRESCINDÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 290 c/c art. 485, I e IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo. Ante a ausência de comprovação, no prazo determinado, do recolhimento das custas iniciais, imperioso o indeferimento da inicial, julgando extinto o processo.”
(TJ-MT. Ap 127831/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, movida pelo ora recorrente, em desfavor de Edson Frota Aragão, declarou a extinção do processo, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo não recolhimento de custas de diligência do oficial de justiça, a teor do art. 485, IV do CPC. 2. Registre-se, por oportuno, que o banco recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que recolheu as custas iniciais, requestando o deferimento da liminar de busca e apreensão a ser cumprida por oficial de justiça, com as prerrogativas dos arts. 662 e 842 do CPC, com ordem de arrombamento e reforço policial, o que permite concluir que compete ao promovente o ônus de recolher as custas de realização das diligências pretendidas . 3. D
a análise dos autos, verifica-se que, embora regularmente intimado, por meio de seu patrono habilitado, para o recolhimento das custas de diligência, o banco/autor quedou-se silente, conforme certidão (fl. 90).
4. Com efeito, basta a intimação do autor, através de seu patrono, para suprir a falta, uma vez que o caso dos autos não se confunde com abandono ou paralisação do processo (incisos II e III do art. 485), não havendo obrigatoriedade legal da intimação pessoal (§ 1o do art. 485). 5.
Nesse contexto, mostra-se escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito, em face do disposto no art. 485, IV do CPC, em face da inviabilidade da citação ocasionada pelo requerente, a qual possui previsão legal de pressuposto de validade processual.
”
. (TJ-CE - AC: 08873401620148060001 CE 0887340-16.2014.8.06.0001, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
O desatendimento do comando judicial de recolhimento das custas diligenciais dá ensejo à extinção da demanda sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, onde está inserido o vício de falta de citação, ante o não pagamento das custas do Oficial de Justiça (art. 485, IV do CPC)
. 2 Vale ressaltar que, conforme entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprir tal providência, porquanto não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJ-CE - AGT: 01417233520188060001 CE 0141723-35.2018.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021).

Portanto, o que a apelante denomina de ‘excesso de rigor e formalismo’, em verdade, corresponde única e exclusivamente à aplicação da lei ao caso concreto, isto é, ao dever do magistrado no exercício da função jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022